Tribunal: TJDFT
Processo: 0728559-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728559-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAISE HELENA TEIXEIRA RIBEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por KAISE HELENA TEIXEIRA RIBEIRO em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 23° Vara Cível de Brasília que, em Ação de Conhecimento (n. 0735603-50.2025.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pela autora. Nas razões recursais, o Agravante aduz que faz jus à concessão da gratuidade de justiça, haja vista sua hipossuficiência e por não possuir rendimentos suficientes para custear as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo ao seu sustento e ao de sua família. Salienta que possui dívidas que comprometem mais de 50% de seus vencimentos. Acrescenta que possui despesas mensais essenciais, como aluguel, alimentação, transporte, plano de saúde e outras obrigações que totalizam aproximadamente R$ 6.000,00 mensais, quantia que supera o montante líquido que lhe resta após os descontos bancários. Ressalta, enfim, que a sua renda bruta não reflete a sua real capacidade contributiva, em razão dos descontos compulsórios que reduzem a sua renda. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e determinado o recolhimento do preparo em 5 dias, conforme decisão ID 73972821. Decorrido o prazo, a Agravante não recolheu o preparo (ID 74885029) O Agravado apresentou contrarrazões (ID 74527268), em que impugna o pedido de gratuidade. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). O art. 1.007, § 4o, do CPC estabelece que: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Em regra, o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, quando exigido pela legislação pertinente. No entanto, caso não comprove será intimado a realizar o preparo em dobro, sob pena de deserção, comando que não foi atendido novamente pelo recorrente. No caso, o pedido de concessão da gratuidade foi indeferido e determinado o recolhimento do preparo recursal, porém, a parte não cumpriu com a determinação judicial. Nos termos do art. 101, §2o do CPC, “confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.” Nesse contexto, o presente agravo não preenche os requisitos de admissibilidade, ante a ausência de preparo recursal. Ante o exposto, não conheço do recurso, em face da deserção, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2025 18:11:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador